Tribunal: TJDFT
Processo: 0733505-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE PARCIALMENTE COMPROVADAS.
1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. No caso, as declarações judiciais da vítima quanto ao delito de vias de fato foram contraditórias com outras narrativas, gerando dúvida razoável quanto à prática do ilícito penal que deve ser interpretada em favor do acusado.
2. Por outro lado, devidamente apuradas a autoria e materialidade do delito de ameaça, em situação de violência doméstica contra a mulher, inviável o acolhimento do pedido de absolvição própria requerido pela Defesa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.